Tribunal: TJBA
Processo: 8009572-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009572-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES

Advogado(s)
:
LISOMAR PEREIRA NUNES, RAVIK DE BARROS BELLO RIBEIRO

AGRAVADO: GERLANE ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ENIO ABADIA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL ESGOTADO CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. CERTIDÃO OFICIAL DA SECRETARIA ATESTANDO O TÉRMINO DO PRAZO. PROTOCOLO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009572-52.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSUÉ DE SOUZA MENDES e como agravados GERLANE ALVES DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.